Tribunal: TJSP
Processo: 1003624-78.2022.8.26.0322
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. Aquisição de veículo por contribuinte portadora de necessidades especiais antes da vigência do Decreto Estadual no 65.259, de 19/10/2020, que alterou o prazo de inalienabilidade para 04 (quatro) anos, ampliando o prazo de 02 (dois) anos estabelecido no Convênio ICMS no 38/2012. Convênio ICMS no 50/18, que outrora havia ampliado o prazo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. Aquisição de veículo por contribuinte portadora de necessidades especiais antes da vigência do Decreto Estadual no 65.259, de 19/10/2020, que alterou o prazo de inalienabilidade para 04 (quatro) anos, ampliando o prazo de 02 (dois) anos estabelecido no Convênio ICMS no 38/2012. Convênio ICMS no 50/18, que outrora havia ampliado o prazo referido, só foi incorporado no RICMS com a edição do citado Decreto Estadual no 65.259/2020. Dilatação de novo prazo que não decorre automaticamente da aprovação do CONFAZ, de natureza meramente autorizativa, mas de sua incorporação pelo Estado. Inaplicabilidade da nova regra. Possibilidade de alienação do bem após decurso do prazo de 2 anos, sem a incidência de ICMS. Manutenção da sentença que concedeu a ordem. Reexame necessário não provido.